Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715900-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FILIPE MORAES SCHUTT, F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMATICA EIRELI APELADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, SUPPLY DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMATICA EIRELI, FILIPE MORAES SCHUTT D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.